Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700402-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: DUTH CRYSTOPHER GUENNES DE OLIVEIRA SORRENTINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela TELEMAR NORTE LESTE S/A, em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para a liberação da quantia penhorada em favor do credor, ora agravado, a despeito de se encontrar em processo de recuperação judicial. Alega que o juízo de origem é incompetente para realizar atos de constrição cujo crédito do agravado deve seguir o trâmite estabelecido pelo Juízo da Recuperação. O MM. Juiz entendeu que o crédito perseguido nos autos é de pequena monta, e que a imposição de suspensão do processo prevista na Lei Falimentar não se coaduna com a celeridade e efetividade que devem ser perseguidos pelo Juizados Especiais. É o breve relatório. Decido. Consoante se extrai dos autos, em sentença proferida no dia 10/12/2019, o agravante foi condenado a restituir ao consumidor a quantia de R$278,04 (duzentos e setenta e oito reais e quatro centavos) pela cobrança indevida de serviços cuja contratação não conseguiu comprovar, e que excederam o pacote no importe de R$139,02 ( cento e trinta e nove reais e dois centavos). Conforme a exegese da Lei n. 11.101/2005, uma vez deferido o pedido de Recuperação Judicial, todos os créditos existentes até a data em que se protocolizou o referido pedido ficarão sujeitos ao Juízo Universal, cabendo a este decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária constituídos até aquele momento. Assim, conclui-se que os créditos constituídos em virtude de dívidas contraídas após o pedido de Recuperação Judicial não estão sujeitos ao plano aprovado na Assembleia Geral de Credores e sua homologação, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, pois não é razoável exigir-se do credor posteriormente constituído e alheio ao Plano de Recuperação Judicial discutido, ingressar no concurso de credores de cuja Assembleia não participou e não anuiu. É patente perceber que a causa do prosseguimento dos atos executivos é a falha no serviço da própria empresa agravante que, nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, fez incidir cobrança de serviços diversos, cuja contratação e utilização não restou demonstrada. A meu sentir, traduz-se em verdadeira temeridade permitir que o agravante se socorra do judiciário e permaneça intangível sob a proteção da recuperação judicial; antes, e em razão das suas dificuldades, deve ter em vista a sua reorganização interna a fim de não mais permitir a sucessão de erros e equívocos pela sua inadvertência. Todavia, a Corregedoria do TJDFT orientou os Juízos da Casa no sentido de acatar a decisão do Juízo da Recuperação Judicial (Ofício no. 597/2018), cuja orientação prescreve: i) os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito”; ii) os ofícios recebidos serão organizados “por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais, os quais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial; iii) os processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. (grifei) Diante do exposto, e para estar em sintonia com a orientação da Corregedoria do TJDFT, DEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO requerida no Agravo de Instrumento, e determino que o Juízo de origem se abstenha de promover a liberação da quantia penhorada ou outra medida constritiva do patrimônio da empresa agravante. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao juiz da causa. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito